Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DECOTE. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. ART. 40, INCISOS III E VI, DA LAD. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. PENAS READEQUADAS.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. (i) analisar se o réu tem direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial negativa; (ii) examinar se o mesmo elemento desabonador pode ser utilizado para valorar desfavoravelmente circunstâncias judiciais diversas; (iii) verificar se o concurso de pessoas pode ser utilizado para valorar desfavoravelmente a culpabilidade; (iv) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para afastar a aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da LAD em seu grau máximo; (v) avaliar se a prática de atos infracionais pode impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) examinar a fundamentação da majoração da pena em quantum acima da fração mínima prevista no art. 40 da LAD.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
4. O mesmo elemento desabonador não pode ser utilizado para desabonar concomitantemente circunstâncias judiciais diversas, sob pena de bis in idem.
5. O concurso de pessoas aumenta a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa e amplia a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, o que permite a negativação do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
6. No tráfico privilegiado, a aplicação de fração que não seja a máxima deve ser fundamentada em elementos concretos e idôneos, não bastando alegação genérica.
7. Circunstância empregada para incrementar a pena-base ou configurar majorante não pode ser utilizada concomitantemente para reduzir a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
8. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da LAD, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
9. A aplicação da majorante do art. 40 da LAD acima da fração mínima exige motivação concreta, sendo insuficiente a indicação do número de causas de aumento ou fundamentação genérica.
IV – Dispositivo
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, e 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16.08.2022; TJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2139603/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 805687/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.03.2023; STJ, HC n. 510.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.06.2019; TJDFT, Acórdão n. 1690867, Relator Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão n. 1384999, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.977.448/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07.06.2022.